Tribunal: TJDFT
Processo: 0734964-94.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-22
Data de publicação: 2020-06-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. PROGRAMA DE MILHAGEM. ALTERAÇÃO UNILATERAL NÃO COMUNICADA. BLOQUEIO INDEVIDO DA CONTA DO AUTOR. DESBLOQUEIO. RESTITUIÇÃO DOS PONTOS. CLÁUSULA QUE LIMITA A EMISSÃO DE BILHETES. VALIDADE NULIDADE. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

I - A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, haja vista as partes estarem inseridas nos conceitos de fornecedor e consumidor previstos no art. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

II - Preliminar de complexidade. Em que pese os argumentos da ré, não há falar em complexidade da causa apta a afastar a competência dos juizados especiais cíveis porque a ação é individual e não repercutirá nos demais contratos. A questão posta é de simples análise para aferir a abusividade de cláusula contratual que gerou o bloqueio da conta múltiplus do autor, cuja solução e interpretação é jurídica e não fática. Preliminar rejeitada.

III - No caso concreto, a despeito da discussão a respeito da validade da referida norma, tem-se que a ré não se desincumbiu de comprovar que o autor foi comunicado da alteração realizada em 2018, razão pela qual deve ser reputada como ilícita a conduta de bloquear a conta e os pontos nela constantes pelo prazo de 180 dias.

IV - Embora a ré tenha afirmado que o programa fidelidade não se reveste de onerosidade, é se de ver que aquele que participa do seu plano transfere seus pontos, compram pontos para adquirir passagens e muitas vezes fazem assinatura mensal para ter direito a uma quantidade mensal de pontos, como é o caso do autor. Portanto, no caso o programa reveste-se de onerosidade e obviamente a dispor de passagens e outros produtos objetiva a obtenção de lucro.

V - Sabe-se que não há direitos absolutos. Nem mesmo os direitos fundamentais o são. Desse modo, por se tratar de direito patrimonial adquirido por meio contratual, é legítimo que as partes se submetam às limitações estatuídas nas normas do programa de benefícios. Uma vez que o fornecedor estatuiu a vedação da comercialização das milhas, a limitação a 25 CPFs mostra-se bastante razoável. Por isso, carece de fundamento lógico-jurídico afirmar que o consumidor tem “direito de e/ou dispor deste benefício da forma que bem entender, sem restrições ou suspensões unilaterais operadas pela requerida”, porquanto, como dito, não há direitos absolutos e na esfera dos direitos privados, é lícito aos contratantes estabelecer limites ao exercício de direitos patrimoniais que representam ônus para as partes.

VI Não soa coerente afirmar que o cancelamento de plano de saúde sem prévio aviso consiste em mero inadimplemento, ao passo que o bloqueio de programas de milhas configura dano moral. Em tese, poderia haver dano material, se o prejuízo for mensurável, porém a rigor não há dano moral, por não haver lesão a valores pertinentes à dignidade humana (ao contrário do plano de saúde, que diz respeito ao direito essencial).

VII – Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. Provido em parte.